Tribunal: TCU
Processo: 047.143/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 891/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Mediphacos Indústrias Médicas S.A. noticiando supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 2/2020/PMPA, realizado pela Policlínica Militar de Porto Alegre/RS (PMPA), tendo por objeto a aquisição de kit e materiais para facoemulsificação, incluindo comodato de equipamentos. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014; Considerando que foram apontadas as seguintes ocorrências no certame: a) possível prejuízo à competitividade em função da demanda editalícia de lentes intraoculares (item 3 do Termo de Referência - peça 5, p. 26) em lote vinculado à cessão de bem em comodato, sem que entre eles exista relação de dependência técnica ou para funcionamento, devendo ser licitados em lotes diferentes de forma separada; b) ausência de justificativa técnica para a escolha da lente de três peças em detrimento daquela de peça única, sendo que esta última possuiria qualidade óptica superior; c) existência de apenas uma empresa do ramo capaz de apresentar propostas em certames para lente de três peças; Considerando que, em relação à cessão de equipamento em comodato, restou demonstrado que a PMPA realizou os estudos e pesquisas de preço necessários à comprovação da escolha do comodato como opção mais adequada à contratação (peça 42); Considerando, quanto à aquisição da lente de três peças, foi apresentada justificativa técnica exarada pelo Chefe da Oftalmologia na Policlínica Militar de Porto Alegre para a sua aquisição adicionalmente às lentes únicas (peça 54, p. 2), tendo sido demonstrada a existência de situações que demandam a necessidade de utilização desse tipo de lente; Considerando, quanto à alegação de existência de apenas uma empresa do ramo capaz de apresentar propostas em certames para lente de três peças, que, na pesquisa de preço realizada (peça 42), três empresas apresentaram proposta para esse item; Considerando a análise da SecexSaude, que concluiu pela improcedência da representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos requisitos necessários para sua adoção; c) dar ciência deste Acórdão à representante e à Policlínica Militar de Porto Alegre/RS; d) arquivar os presentes autos nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 047.143/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Policlínica Militar de Porto Alegre 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não consta.